Tribunal: TJDFT
Processo: 0000885-58.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas e demonstrar a prática do crime de lesões corporais contra a vítima, em situação de violência doméstica.
2. Conforme remansosa jurisprudência, nos delitos e contravenções cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pelos demais elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a testemunha, mãe da vítima e do réu, presenciou a discussão entre os filhos e os separou.
3. Recurso conhecido e desprovido.